Tribunal: TJSP
Processo: 1031040-23.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
APELAÇÃO – RECURSO ADESIVO – Ação declaratória – Pensionista de servidor público estadual, acometida de cegueira monocular – Isenção de imposto de renda e imunidade parcial de contribuição previdenciária sobre proventos de pensão – Sentença de procedência parcial - Pretensões de reforma – Impossibilidade - Preliminar de não conhecimento do recurso da autora, interposto juntamente com as

Ementa:
APELAÇÃO – RECURSO ADESIVO – Ação declaratória – Pensionista de servidor público estadual, acometida de cegueira monocular – Isenção de imposto de renda e imunidade parcial de contribuição previdenciária sobre proventos de pensão – Sentença de procedência parcial - Pretensões de reforma – Impossibilidade - Preliminar de não conhecimento do recurso da autora, interposto juntamente com as contrarrazões ao recurso da requerida - Rejeição – Pedido de reforma que deve ser recebido como apelo adesivo – Legitimidade ativa da autora - Aplicação do art. 6o, XIV, da Lei no. 7.713/88 e do art. 40, §21, da CF/88 – Descontos indevidos – Direito à devolução caracterizado – Eventuais valores restituídos quando da declaração de ajuste anual de imposto de renda que não obstam a pretensão da autora, ressalvada apenas a necessidade de compensação, a ser apurada em liquidação – Imunidade parcial corretamente limitada à vigência da LC no 1.354/20 – Precedente – Rejeição de matéria preliminar. Não provimento dos recursos.